Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL DA SUSPENSÃO. RESPOSTA NEGATIVA DO SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução fiscal que definiu o marco inicial da suspensão do processo a data ciência da resposta negativa do SISBAJUD quanto à existência de bens penhoráveis. A agravante sustenta que a suspensão deve ter início apenas após o resultado da pesquisa realizada pelo sistema INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial da suspensão do prazo prescricional da execução fiscal nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, notadamente se deve ocorrer com a ciência da resposta negativa do SISBAJUD ou apenas após o resultado de outras diligências, como a pesquisa pelo INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal prevê que o prazo de suspensão tem início quando constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, independentemente da realização de novas diligências.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento de que o termo inicial da suspensão ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública é intimada da frustração da localização de bens ou do devedor.
5. A exigência da realização de buscas sucessivas em outros sistemas para postergar o início da suspensão contraria o entendimento consolidado, que exige apenas a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis no primeiro momento constatado.
6. O sistema INFOJUD é uma medida excepcional e não constitui fonte primária para a localização de bens, não podendo ser utilizado para redefinir o termo inicial da suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O termo inicial da suspensão do prazo prescricional da execução fiscal ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, conforme art. 40 da Lei no 6.830/80. 2. O resultado negativo da pesquisa via SISBAJUD configura marco inicial da suspensão, não sendo exigida a realização de buscas adicionais, como no INFOJUD, para tanto.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/02/2019, DJe de 13/03/2019.